Tribunal: STF
Processo: Rcl 49313
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Determinação para que o reclamante informasse, no prazo de dez dias, o endereço das partes beneficiárias da decisão reclamada. Não cumprimento. Inércia da parte reclamante. Extinção do processo sem julgamento de mérito.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 0038525-57.2009.8.09.0051, em que rejeitado o sobrestamento do feito, ao exame da apelação e dos embargos de declaração, mantida a condenação ao direito às diferenças relativas aos expurgos inflacionários do Plano Verão.



    2. O reclamante aponta violação da decisão de sobrestamento nacional dos processos que versam a controvérsia, nos autos dos Recursos Extraordinários 626.307-RG (Tema 264) e 591.797-RG (Tema 265).



    3. Postula a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar a decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    4. Deferi a medida liminar para determinar o sobrestamento do processo nº 0038525-57.2009.8.09.0051, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, bem como os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial



    II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa; e 



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.



    Ademais, consoante o art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



    2. Determinada a citação das partes beneficiárias da decisão reclamada, a Secretaria desta Suprema Corte certificou que o Aviso de Recebimento foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT com o carimbo de desconhecido.



    3. Em decisão publicada em 10.11.2021, determinei a intimação do reclamante para que informasse, no prazo de dez dias, o novo endereço das partes beneficiárias da decisão reclamada, a fim de dar cumprimento ao exigido no art. 989, III, do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, à luz do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 (edoc. 35).



    4. Ocorre que o reclamante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 36).



    5. Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora